Tribunal: TJPA
Processo: 0800038-97.2021.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800038-97.2021.8.14.0059

RECORRENTE: DEMISON SILVA AMADOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121,
§
2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

DA IMPRONÚNCIA E
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA.
IMPROCEDENTE
.
A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECOMENDA A AFERIÇÃO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO, DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR, NA MEDIDA EM QUE PAIRAM DÚVIDAS ACERCA DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM O CRIME.

ANÁLISE DO “
ANIMUS NECANDI
” DO PRONUNCIADO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB.
PROVIMENTO
.
AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE EFETIVAMENTE É O CASO DOS AUTOS, POIS NÃO SE AFIGURA O MOTIVO FÚTIL, NA MEDIDA EM QUE A VÍTIMA PROVOCOU O RÉU AO TECER COMENTARIOS SOBRE O FATO DE TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA, NÃO OCORRENDO IGUALMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO INCISO IV, NA MEDIDA EM QUE A AÇÃO SE DEU LOGO APÓS UMA INSURGÊNCIA DO RÉU POR TER SIDO ACORDADO PELA VÍTIMA.

ASSIM, AINDA QUE NESSA FASE PROCESSUAL NÃO SEJA POSSÍVEL VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA, TAL PROCEDER É POSSÍVEL QUANDO CONSTATADA, DE FORMA CABAL, A INOCORRÊNCIA DE QUALIFICADORA, O QUE EFETIVAMENTE SE OBSERVA NO CASO EM ANÁLISE, RAZÃO PELA QUAL AS QUALIFICADORAS DEVERÃO SER DECOTADAS DA DENÚNCIA.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
DEMISON SILVA AMADOR
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Soure, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia, ID 17950000
,
que no dia 29/11/2020, por volta das 14h30min, na residência da irmã do ora apelante, localizada na 5ª rua, entre as travessas 27 e 28, bairro Macaxeira, no município de Soure, o ora recorrente tentou agredir a vítima, Miguel Júnior Pinto Chaves, com um soco, sendo impedido por sua irmã, Luana Amador; que a vítima foi para o pátio do imóvel, sendo seguida pelo recorrente que a golpeou no tórax; que a vítima deixou o local e partiu em busca de socorro, sendo perseguida pelo recorrente que não conseguiu a alcançar.

Em depoimento a vítima relatou que foi surpreendida pelo recorrente; que estava conversando com a irmã deste, Luana, e não percebeu sua chegada, armado com uma faca, tendo a testemunha Luana relatado que o recorrente atentou contra a vida da vítima e só não alcançou seu intento em razão de motivos alheios à sua vontade.

Encaminhado à delegacia, se manteve o ora recorrente calado.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CPB.

Em documento de ID 1
7950002,
recebida a denúncia.

Em ID
17950008
, resposta à acusação.

ID 17950089,
termo de audiência, mídia em
ID 17950090/94
, contendo alegações finais orais.

Em documento de ID
1795009
5, Sentença de Pronúncia, onde, por entender ter restado provada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria, foi o recorrente pronunciado para responder perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB.

Irresignado, o recorrente, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ID 17950097
, pugnando, em síntese, pela impronúncia e desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal privilegiada ante a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente e, caso mantida a pronúncia, que se proceda ao decote das qualificadoras do tipo, bem como que seja revogada a custódia cautelar do ora recorrente, para que responda ao feito em liberdade.

Em contrarrazões, documento de
ID 17950103
, o representante do
MP

pugnou pelo improvimento do recurso.

Em ID 20656832, mantida a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 20922677, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
DEMISON SILVA AMADOR
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Soure, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise deve ser parcialmente conhecido, e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

DA IMPRONÚNCIA
E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA

Pretende o recorrente, neste primeiro tópico do recurso, que seja impronunciado, com desclassificação da conduta a si imputada para a de lesão corporal privilegiada, ante a ausência de
animus necandi
em seu proceder.

Não há como ser dado provimento a este ponto do recurso.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o tribunal do júri. o juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão, no que diz respeito à materialidade, no Laudo que comprovou a lesão provocada na vítima e que resultou em perigo de vida, como se constata do documento de ID 17949996, fls. 05, como nos depoimentos prestados pela vítima e testemunha em Juízo, não se mostrando possível a pretendida impronúncia e desclassificação da conduta, com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na ação do recorrente, pois tem-se que na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida é exigida comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, o que entendo não ter restado demonstrado nos autos. Ao contrário, ao menos por ora, tenho que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que só não se consumou em razão de motivos alheios à sua vontade, tendo o recorrente,
no mínimo, assumido o risco de produzir o resultado morte, pois provocou lesão que, como consignado no laudo acostado aos autos, resultou em perigo de vida à vítima, não subsistindo a alegação defensiva de que se o recorrente tivesse intenção de matar teria provocado novos ferimentos, pois, como cediço, a depender do local do ferimento um único golpe é suficiente a causar a morte de uma pessoa.

Ademais, na fase processual em que o feito ora se encontra o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação e sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988, e havendo
qualquer dúvida quanto à determinação acerca da presença ou não de dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação o Conselho de Sentença.

Tem-se, no caso em apreço, que dúvidas existem acerca das circunstâncias em que se deu o crime, pois, apesar da alegação defensiva de que fora o recorrente provocado pela vítima, não se observa, pelos depoimentos colhidos em Juízo, mídia em ID 17950090, tal ocorrência, pois o que se observa foi uma simples conversa da vítima com o ora recorrente e em consequência desta a reação desproporcional e desmedida deste que, como se deflui do relato da vítima, tentou a agredir mais de uma vez, fato que não ocorreu somente em decorrência da intervenção da irmã daquele, tendo a vítima afirmado que mesmo após ser agredida pelo recorrente este passou a rir do que fizera, ou seja, não demonstrou qualquer arrependimento pelo ato praticado.

A testemunha Luana Amador, irmã do recorrente, depoimento em mídia de ID 17950091, relatou que chamou a vítima para lhe prestar um serviço e que este, ao passar por seu irmão, que estava deitado no sofá, falou alguma coisa com ele, não sabendo dizer o que; que estava de costas e seu irmão chegou com uma faca e atacou a vítima; que o empurrou para impedir que ele o atacasse novamente, afirmando que a vítima em nenhum momento agrediu o recorrente, afirmando manter uma boa relação com este, que havia consumido bebida alcoólica no dia do evento, informando ao Juízo que o golpe atingiu a região do tórax da vítima e que logo após o golpe empurrou o recorrente.

O recorrente, depoimento em mídia de ID 17950092, afirmou ter esfaqueado a vítima e que tal ocorrera em razão de provocação da vítima, bem como que não tinha intenção de a matar e que a lesão foi “sem querer”.

Tem-se, dos depoimentos colhidos nos autos, que

o recorrente efetivamente lesionou a vítima com golpe no peito e, caso não tivesse intenção de a matar, certamente não teria se armado com uma faca e atacado pessoa desarmada, causando ferimento que colocou em risco sua vida e que, como se deflui dos autos, é portadora de deficiência mental, restando, portanto, dúvidas acerca das circunstâncias em que ocorreu o delito e acerca da intenção do recorrente em sua ação, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal privilegiada uma vez que não se observa no caso o relevante valor social ou moral da conduta ou mesmo que o recorrente estivesse sob domínio de violenta emoção, igualmente não se observando injusta provocação da vítima, não havendo, portanto, como se promover a impronúncia ou desclassificar a conduta, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – ATENÇÃO À MÁXIMA IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXAME RELEGADO AO CONSELHO DE SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. À exegese do art. 419 do Código de Processo Penal, a desclassificação somente ocorrerá diante da certeza da ausência do dolo na conduta e, tendo em vista que nos autos, após as provas colhidas, evidenciou-se que o Recorrente proferiu ameaças de morte contra a vítima no dia anterior, bem como iniciou a discussão que culminou no evento morte, há indícios suficientes de que ele agiu impelido com animus necandi, sendo assim, necessário submeter os autos ao Colendo Tribunal do Júri, competente para a análise dos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 1002499-89.2021.8.11.0011, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023)

Assim, havendo dúvida acerca da intenção do recorrente ao desferir o golpe na vítima, bem como por haver a possibilidade de ter agido deliberadamente para a matar, pois a atingiu com golpe de faca no peito, à altura do coração, região vital, necessário se faz que seja submetido a julgamento pelo C. Tribunal do Júri, o competente para analisar as razões e circunstâncias dos crimes dolosos contra a vida.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

No que concerne ao pedido para decote das qualificadoras, tenho que este prospera.

Ao pronunciar o recorrente o magistrado afirmou,
in verbis
:

“... a pronúncia é cabível, vez que se trata de juízo de admissibilidade, não se exigindo, portanto, a certeza inequívoca.

De igual modo, reputo também que o acusado deve ser levado a julgamento pelas duas qualificadoras que lhe foram imputadas pelo Ministério Público em sede de alegações finais, cabendo ao Conselho de Sentença, no momento oportuno, deliberar sua ocorrência.”

Observa-se, do excerto da decisão de pronúncia,
que efetivamente não há fundamentação na decisão a manter as qualificadoras, de igual forma não descreveu o Ministério Público as razões pelas quais entendeu restarem estas presentes na imputação.

Assim, tenho por dar provimento a este ponto do apelo, pois, ao afirmar a presença das qualificadoras, não demonstrou o representante do órgão ministerial os fundamentos, as razões pelas quais entendeu por suas ocorrências, não restando demonstrado de que forma a ação do ora recorrente se deu à traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que tornasse impossível a defesa da vítima, pois esta se encontrava de frente para o ora recorrente e este, pelo que se observa dos depoimentos colhidos nos autos, já havia reclamado da conversa tida por esta, não se podendo igualmente afirmar que o motivo foi fútil, na medida em que o recorrente como dito, estava aborrecido por ter sido acordado e não gostou dos comentários feitos pela vítima sobre o fato de estar embriagado, não se podendo afirmar que seu motivo foi fútil, pois dentro do subjetivismo de cada agente.

Assim, com fulcro no entendimento jurisprudencial de que o decote das qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia é cabível/autorizado quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando destituídas de amparo nos elementos de provas dos autos, e não tendo o
parquet,
na denúncia, bem como o Juízo, na sentença de pronúncia, tecido maiores detalhes acerca das qualificadoras, não sendo apresentados aos autos detalhes acerca da motivação, bem como das circunstâncias da conduta adotada pelo recorrente, não se pode afirmar que estas restam minimamente configuradas, mormente pelo fato de não restar demonstrada a motivação do recorrente, assim como ficou demonstrado que toda a ação se deu frente a frente, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. DECOTE DE QUALIFICADORA, EM 2º GRAU. PRETENSÃO DE SEU RESTABELECIMENTO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Se a instância ordinária, soberana na análise dos fatos e provas coligidos aos autos, chegou à conclusão de que a qualificadora, prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal - relativa à atuação do agente mediante traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido -, é manifestamente improcedente, fê-lo tendo por base o acervo probatório da causa. Diante disso, a inversão dessa conclusão, para entender-se equivocada a referida exclusão, exigiria, inevitavelmente, o reexame dos contexto fático dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II. Consoante a jurisprudência do STJ: "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só estará autorizado quando forem manifestamente improcedentes. Analisar se a qualificadora excluída pelo Tribunal de origem é ou não manifestamente improcedente ou descabida, implica, necessariamente, em detida análise de todo o substrato fático dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais" (STJ, AgRg no REsp 1.073.018/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 19/09/2011). III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 274.190/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 12/11/2013)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA DAS QUALIFICADORAS DA 'SURPRESA' E DO 'RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA'. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO. SÚMULA N.º 7/STJ. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. INEXISTÊNCIA. 1. A exclusão das qualificadoras do homicídio na fase da pronúncia, somente é admitida quando manifestamente improcedentes, pois, havendo dúvidas de sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate sob pena de usurpação da competência do Júri Popular. 2. In casu, as instâncias ordinárias afirmaram, categoricamente, que as qualificadoras da 'surpresa' e do 'recurso que impossibilitou a defesa da vítima' eram manifestamente improcedentes por não guardarem qualquer relação com as provas acostadas aos autos, o que impede conclusão em sentido contrário por este Sodalício Superior- Súmula n.º 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1125733/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012)

Reconheço, uma vez mais, que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadoras na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Contudo, convém salientar que a imputação das qualificadoras, neste caso, se afigura manifestamente improcedente, pois, como já salientado, não há qualquer fator a apontar as razões pela qual o crime praticado o foi por motivo fútil, assim como as circunstâncias, como relatado, não apontam para traição ou emboscada, sendo, portanto, caso de decote das qualificadoras, que, como orienta a jurisprudência, só podem permanecer quando demonstrada, minimamente, sua ocorrência.

Assim, ainda que nesse estágio processual vigore o princípio
in dubio pro societate
, qualificadora só deverá ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri se efetivamente demonstrada sua ocorrência, o que não ocorre no presente caso, onde não há qualquer demonstração efetiva de como se deram, razão pela qual não há que perdurar as qualificadoras imputadas ao crime praticado pelo recorrente.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração, devendo, contudo, serem decotadas da pronúncia as qualificadoras previstas no § 2º, II e IV, do art. 121, do CP, conforme fundamentação supra.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Requer o apelante, por fim, a revogação de sua prisão, lhe sendo concedido o direito de responder ao feito em liberdade, o qual, entendo, não há que ser conhecido, posto
que esta não é a via adequada a tal pleito, devendo ser manejado, para este fim, o recurso em
habeas corpus
, via adequada a se demandar sobre direito de locomoção, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o
habeas corpus
é o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do apelo.

Em razão do exposto
,
conheço em parte do recurso e lhe dou parcial provimento, mantendo a decisão de pronúncia, porém, decotando as qualificadoras do tipo por não se mostrarem devidamente delineadas suas ocorrências, e
, neste caso, se afiguram manifestamente improcedentes.

Ex positis,
conheço do recurso lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão de pronúncia, porém, dela decotando as qualificadoras do tipo.

É como voto.

Belém/PA, de de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/09/2024